Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705524-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA RECORRIDA: GC CURSOS E CAPACITACAO - EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em atenção ao art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 2. A contagem de prazo de forma específica, prevista no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, somente se aplica quando a intimação ocorre por meio eletrônico, dispensada a publicação no órgão oficial, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. É válida a publicação em que constam o nome e o número de registro na OAB do advogado que se cadastrou no sistema eletrônico no momento da propositura da demanda, sobretudo quando todas as publicações de atos judiciais no curso da marcha processual foram realizadas dessa forma e a parte exerceu amplamente o seu direito de defesa, sem se insurgir contra a ausência dos nomes de diversos outros patronos nas publicações. 4. A parte deve apontar eventual nulidade de intimações na primeira oportunidade cabível, pois não se admite a nulidade de algibeira como técnica de defesa. Precedentes STJ. 5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 272, § 2o, do CPC, alegando que constando nos autos pedido expresso para que todas as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade; c) artigo 9o, § 2o, da Lei 11.419/2006, sob o argumento de que a intimação eletrônica, quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico, poderá ser praticada por via ordinária para evitar nulidade do ato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). De igual modo, o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 272, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que publicação assim como todos os atos judiciais foram precedidos como nome de apenas do advogado cadastrado no sistema eletrônico quando do ajuizamento da ação. “Contudo, o autor/apelante não se insurgiu contra os atos antecedentes, mas, ao contrário, exerceu amplamente o direito de defesa, interpondo recursos, como o agravo de instrumento, quando cabível, e sempre se manifestando ao ser intimado”. O entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...) omissis 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. (...) omissis 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 30/9/2019). Por fim, o recurso também não merece seguimento, no que tange à alegada afronta ao artigo 9o, § 2o, da Lei Lei 11.419/2006, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/07/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003